Tribunal: TJSP
Processo: 1033560-81.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual. Pretensão de restituição de 90% dos valores pagos, em parcela única, com a rescisão da avença. Procedência parcial para determinar a devolução de 80% das quantias desembolsadas. Inconformismo da Requerida almejando o arbitramento de taxa de ocupação. Descabimento. Imóvel que constitui terreno sem qualquer benfeitoria. Taxa de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual. Pretensão de restituição de 90% dos valores pagos, em parcela única, com a rescisão da avença. Procedência parcial para determinar a devolução de 80% das quantias desembolsadas. Inconformismo da Requerida almejando o arbitramento de taxa de ocupação. Descabimento. Imóvel que constitui terreno sem qualquer benfeitoria. Taxa de fruição indevida. Precedentes. Irresginação da parte autora almejando a reforma da decisão no tocante a condenação das verbas de sucumbência. Cabimento. Pretensões deduzidas na exordial acolhidas quase integralmente (divergindo apenas no montante a ser devolvido), consequentemente, refletindo na sucumbência em maior extensão para a parte ré. Recurso da requerida desprovido e acolhido o apelo da parte autora.